Tribunal: TJBA
Processo: 8000570-43.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000570-43.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919 DO STF (RE 776.594). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFICÁCIA ERGA OMNES. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DO MARCO TEMPORAL DE 07/12/2022. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto por Telefônica Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Município de Paulo Afonso, referente à cobrança da Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) dos exercícios de 2014 a 2018, com fundamento na modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 919 da Repercussão Geral, tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada em 23/12/2019, data anterior ao marco temporal de 07/12/2022. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 919 de Repercussão Geral (RE 776.594) possui eficácia restrita à Lei nº 2.344/2006 do Município de Estrela d'Oeste ou se alcança, com eficácia erga omnes, todas as execuções fiscais ajuizadas antes de 07/12/2022 por outros municípios com base em legislações análogas; e (ii) saber se decisões monocráticas de Ministros do STF têm o condão de superar ou restringir o acórdão paradigma proferido pelo Pleno no Tema 919. III. Razões de decidir As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral têm efeito vinculante e eficácia erga omnes, não podendo ser cindidas: se a tese de mérito do Tema 919 vincula todos os municípios, a modulação de efeitos que ressalvou as execuções fiscais ajuizadas antes de 07/12/2022 igualmente os vincula a todos, razão pela qual a cobrança da TFA pelo Município de Paulo Afonso, cuja execução foi ajuizada em 23/12/2019, permanece hígida e exigível. Decisões monocráticas de Ministros do STF não possuem aptidão para promover o distinguishing ou o overruling do acórdão paradigma proferido pelo Plenário em julgamento de repercussão geral, representando tão somente a interpretação individual de cada julgador, insuficiente para superar o precedente vinculante hierarquicamente superior. Os precedentes invocados pela agravante (Tema 1.235, ADI 7.509/BA e ADI 3.110/SP) tratam da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações — matéria já definida pelo próprio Tema 919 e não mais controvertida —, sendo impertinentes para afastar a modulação de efeitos, pois não estabeleceram qualquer regra de transição temporal análoga. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para quinze por cento (15%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. A modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 919 da Repercussão Geral (RE 776.594) possui eficácia erga omnes, alcançando todas as execuções fiscais ajuizadas antes de 07/12/2022 por municípios com base em legislações análogas à Lei nº 2.344/2006 do Município de Estrela d'Oeste, não se restringindo à lei objeto do julgamento paradigma." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XI, e 22, IV; CPC, arts. 85, § 11, e 927, III; Lei Municipal nº 967/2013 (Paulo Afonso/BA); Lei nº 9.868/99, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, DJe 09/02/2023 (Tema 919 da Repercussão Geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.